Tribunal: STF
Processo: RE 725094
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Natureza da relação jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias de origem concluíram, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre a ora agravada e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Discussão, ademais, que não prescinde do exame de cláusulas contratuais. Incidência da súmula nº 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.